Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a certidão dando conta do trânsito em julgado, lançada no (ID 41860625), arquivem-se os presentes autos, observadas as cautelas pertinentes. Cumpra-se. Brasília-DF., 07 de dezembro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator